Tribunal: TJDFT
Processo: 0743919-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ANÁLISE QUANTO À COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PARA APRECIAÇÃO DA POSTULAÇÃO. NATUREZA OBRIGACIONAL DO PEDIDO. DISTINÇÃO ENTRE FRUTOS E INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que, nos autos da ação de divórcio cumulada com partilha de bens indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao arbitramento de indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum, sob o fundamento de ausência de competência da Vara de Família para apreciar matéria de cunho obrigacional. A agravante pleiteia o reconhecimento da competência do Juízo de Família para apreciação do pedido e a concessão de tutela de urgência para que o agravado deposite metade dos valores percebidos com aluguéis dos imóveis comuns. Foi também interposto agravo interno, fundado na mesma controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar pedido de indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum após a dissolução da sociedade conjugal é da Vara de Família ou da Vara Cível; (ii) sucessivamente, se reconhecida a competência do Juízo de família, estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para compelir o agravado ao depósito dos valores relativos à utilização exclusiva do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de indenização entre ex-cônjuges pelo uso exclusivo de imóvel comum constitui pretensão de natureza obrigacional e patrimonial, que não decorre automaticamente da partilha de bens, sendo, portanto, matéria alheia à competência do Juízo de Família, nos termos do art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios – LOJDFT.
4. A indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum, embora relacionada a bens adquiridos na constância da sociedade conjugal, não se confunde com a partilha ou com os frutos civis decorrentes do patrimônio comum, configurando crédito autônomo que exige ação própria, sob a competência da Vara Cível.
5. A especialização do Juízo de Família justifica-se pela necessidade de solução de controvérsias familiares enquanto presentes os laços jurídicos e afetivos entre os litigantes, não sendo o foro adequado para ações de natureza eminentemente obrigacional que exigem apuração detalhada de valores, uso exclusivo e ausência de compensação.
6. As alegações da agravante no agravo interno reiteram fundamentos já apreciados no agravo de instrumento, não sendo capazes de infirmar a conclusão anterior. A controvérsia entre partilha de frutos e obrigação de indenizar permanece devidamente delimitada.
7. A jurisprudência do TJDFT é forte no sentido de que o pedido de indenização por uso exclusivo de imóvel comum deve ser ajuizado em vara cível, diante de sua natureza autônoma e posterior à dissolução da sociedade conjugal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A competência para julgar pedido de indenização por uso exclusivo de imóvel comum após a dissolução da sociedade conjugal é da Vara Cível, por se tratar de pretensão de cunho obrigacional e autônomo.
2. A partilha de bens e a discussão sobre frutos civis no juízo de família não abrangem a pretensão de reparação por enriquecimento sem causa, que deve ser deduzida em ação própria.